Tribunal: TJMT
Processo: 0025388-37.2016.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025388-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALMIR DE SOUZA PINTO - CPF: 458.135.159-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GERSON CAMPOS PRADO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0025388-37.2016.8.11.0041–Cuiabá.

Apelante
:
Valmir de Souza Pinto

Apelado
:
Gerson Campos Prado

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – NULIDADE – OFENSA AO ART. 128, INC I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/94 E ART. 5º, §5º, DA LEI 1.060/1950 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o Defensor Público que patrocina a causa não é intimado especificamente para promover o andamento do processo.

Gozando a Defensoria Pública da prerrogativa de intimação pessoal para a prática dos atos processuais, resta nula a sentença que extingue a ação de execução de alimentos, por abandono da causa, sem que lhe seja efetivada a intimação acerca do referido ato processual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0025388-37.2016.8.11.0041–Cuiabá.

Apelante
:
Valmir de Souza Pinto

Apelado
:
Gerson Campos Prado

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Valmir de Souza Pinto
, em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Capital, que nos autos do Cumprimento de Sentença que move em desfavor de
Gerson Campos Prado
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa, condenando o autor em custas processuais e honorários advocatícios.

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que no caso em análise não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação. Pugna pelo retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0025388-37.2016.8.11.0041–Cuiabá.

Apelante
:
Valmir de Souza Pinto

Apelado
:
Gerson Campos Prado

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de ação de cobrança manejada por Valmir de Souza Pinto, objetivando o recebimento do valor de R
$ 5.539,60, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC.

A parte executada foi intimada para pagamento, e quedou-se inerte, realizada diligências para satisfação do crédito, restaram frustradas, sendo em seguida a exequente intimada para indicar o numero do CPF da parte executada, e, ante a ausência de manifestação, intimada para dar andamento ao feito, retornando a correspondência sem o devido cumprimento.

Diante disso, a MMª Juíza julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa (Id n. 143101795).

Irresignado, o apelante requer a nulidade da r. sentença, sustentando que não estão presentes os requisitos para extinção do feito com base no art. 485, inc. III, §1º, do CPC, pois, não houve a intimação da Defensoria Pública para manifestação.

Pois bem. Inicialmente, cumpre salientar que a parte autora está assistida pela Defensoria Pública no caso em apreço, conforme se depreende da inicial e posteriores manifestações.

Destarte, verifico que não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n. 80/4 e art. 5º, §5º, da Lei 1.060/50, acerca do comando judicial que determinou a manifestação da parte autora para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Visto isso,
mister
se faz constar que para a extinção do processo por abandono da causa, sendo a parte patrocinada pela Defensoria Pública, necessário se faz a intimação pessoal do Defensor Público que patrocina a causa para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, sob pena de nulidade do ato. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo a parte autora patrocinada pela Defensoria Pública, imprescindível a intimação pessoal do Defensor Público que patrocina a causa, consoante artigo 5º, § 5º da Lei nº. 1.060/50, bem como do artigo 128, inciso I da Lei Complementar nº. 80/94, sem a qual não há falar em extinção do feito por abandono da causa
.”
(RAC n. 0040203-73.2015.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 14.04.21 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ABANDONO DE CAUSA – EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 485, II E III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO – PRERROGATIVA FUNCIONAL VIOLADA – ART. 128, I, DA LEI Nº 80/1994 – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas causas em que a parte é assistida pela Defensoria Pública se faz necessária a intimação pessoal do Defensor de todos os atos processuais, nos termos do art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50 e do art. 128, inciso I, da Lei nº 80/1994 e, se assim não foi feito, impõe-se a anulação do decisum para possibilitar a retomada do processamento na origem
.”
(RAC n. 0002464-12.2013.8.11.0017, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.12.18 - negritei)

Desta feita, sem mostra prematura a r. sentença
,
porque retirou a

possibilidade do autor, através do Defensor Público, manifestar-se nos autos, eis que caberia intimação pessoal da Defensoria Pública,
para, de forma específica, promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito
, nos termos do art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50, dos art. 183, §1º e 186, § 1º, ambos do CPC e art. 128, inciso I da Lei Complementar n.º 80/94.

Dessa forma, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual e do devido processo legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022